Tribunal: STF
Processo: RE 73212
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRECLUSAO DO DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DO
AG. 52.787. A SEGUNDA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, BASEADA NA
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE PRINCIPAL, NÃO MERECE
ACOLHIDA, DE VEZ QUE O RECORRENTE SE SITUA COMO LITISCONSORTE
PASSIVO, ESTANDO DE PE O SEU DIREITO DE ATUAR NA RELAÇÃO PROCESSUAL.
A TERCEIRA E ÚLTIMA PRELIMINAR, ATINENTE A ALÇADA, TAMBÉM NÃO
PROCEDE, PORQUANTO A REGRA DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F: NÃO TEM APLICAÇÃO AS DECISÕES FINAIS PROFERIDAS ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 1969 (ART. 2 DA E.R. DE 12.11.1969, E ART. 343 DO
REGIMENTO INTERNO).
NA ESPÉCIE DEBATE-SE EM TORNO DA QUALIFICAÇÃO DO GRAVAME, CONSTANTE
DE DOAÇÃO, SE USUFRUTO OU FIDEICOMISSO.
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCEITO DE USUFRUTO E
FIDEICOMISSO. CARACTERIZAÇÃO DE FIDEICOMISSO, INCLUSIVE PELA
EVIDENTE VONTADE DO DOADOR DE QUE OS BENS DOADOS CHEGASSEM AOS SEUS
NETOS. PROVIMENTO DO RECURSO.